Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705873-23.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de ID 56775432. Na origem (ID 56770802), RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Narrou que atua no comércio de produtos hospitalares e que celebrou contrato de financiamento à importação com recursos em moeda estrangeira (FINIMP) com o requerido em Tóquio – Japão em 26/11/2020 (contrato n. 253548663). Mencionou que, em 07/12/2022, as partes firmaram contrato de refinanciamento à importação com recursos em moeda estrangeira (PCI 262826) no valor de US$ 65.762,66 (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois dólares norte-americanos e sessenta e seis centavos de dólar), que equivaliam a R$ 344.570,03 (trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta reais e três centavos), segundo a cotação de venda de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos). Disse que, segundo a cláusula sétima, os juros fixados foram de 10,7% a.a. (dez inteiros e sete décimos por cento ao ano) calculados em uma base de dia a dia sobre o valor utilizado do crédito, pendente de liquidação, em dólar norte-americanos, e exigíveis trimestralmente. Afirmou que, em 17/03/2023, foram iniciadas tratativas para negociação da conversão da dívida de dólares norte-americanos para reais, pactuação de juros e taxas conforme o mercado nacional e determinação de novos termos de pagamentos, tendo em vista que a operação do BANCO DO BRASIL na unidade de Toquio (Japão) foi encerrada. Disse que seu representante legal esteve em contato com o funcionário do requerido, a quem solicitou, por diversas vezes, informação sobre o valor da dívida em moeda nacional e a proposta de pagamento, sem obtenção de resposta. Destacou que as negociações foram iniciadas antes do vencimento da dívida, que ocorreu devido ao prolongamento das tratativas sem que houvesse determinação do valor a ser pago. Frisou que enviou proposta de acordo ao requerido, a qual não foi respondida. Ao final, requereu a revisão da cédula de crédito bancário n. 491.105.824 para (i) declaração de abusividade da taxa de juros estipulada e do valor financiado, para que o montante corresponda ao acordo celebrado pelas partes; (ii) correção do valor da dívida para dedução de R$ 34.519,53 (trinte e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) e (iii) reparação do dano moral de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Oferecida contestação (ID 56775426) e apresentada réplica (ID 56775431), foi proferida sentença (ID 56775432), em que o processo foi resolvido com exame de mérito com rejeição da preliminar de falta de interesse de agir, e a parcial procedência dos pedidos para condenar o requerido (i) à revisão da cédula de crédito bancário n. 491.105.824, para ajustar o valor financiado à taxa de juros efetivos pactuada de 1,5% ao mês; (ii) à correção do valor da dívida para dedução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do valor financiado, atualizado monetariamente desde a data do contrato; (iii) à reparação de dano moral à autora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em razão do reconhecimento de sucumbência recíproca e desigual, condenou as partes, na proporção de 20% (vinte por cento) para a autora e de 80% (oitenta por cento) para o réu, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Inconformado, o requerido interpôs apelação. Em razões recursais (ID 56775434), alega, em preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois a autora fora vítima de golpe praticado por terceiro de má-fé, que realizou as transações em nome dela em posse de seus dados de cartão de crédito, sem que houvesse interferência da instituição bancária na prática do fato. Defende a extinção do processo sem resolução do mérito. Argumenta que celebrou com a autora a cédula de crédito bancário n. 491.105.824 e que, na ocasião, ela teve ciência de todas as cláusulas, notadamente sobre taxas e juros estipulados com observância da legislação, e assinou o contrato espontânea e livremente, manifestando sua concordância. Defende que a taxa de juros não é abusiva, pois não estão acima do limite de 50% da média praticada no mercado, sendo lícita a capitalização. Faz diversas considerações sobre a legalidade da taxa de juros estipulada, bem como acerca da responsabilidade tributária pela cobrança e recolhimento do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras na operação de crédito contratada. Além disso, discorre sobre o custo efetivo total, que é informado no contrato, cujos encargos praticados estão em conformidade com as taxas do mercado financeiro, consoante as médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Diz que a taxa mensal praticada no contrato foi de 4,18% ao mês, a qual assevera que é inferior à taxa média informada pelo Banco Central do Brasil. Assevera que o contrato é ato jurídico perfeito, válido e deve ser mantido por não conter obrigação excessiva. Alega que tem o direito de receber os recursos financeiros emprestados à requerente, pois ela os recebeu e utilizou consoante seus interesses. Argumenta que não estão previstos os pressupostos para a revisão do contrato, pois não demonstrada a abusividade dos juros e a desvantagem exagerada causadora de desequilíbrio contratual. Alega que não se aplica o limite de juros determinado pela Lei da Usura às instituições financeiras, consoante a orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que o pleito de restituição da quantia de R$ 11.162,16 (onze mil, cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) foi apurado unilateralmente e sem exibição dos cálculos, sendo que a autora consentiu com o valor das prestações fixas do contrato, ainda que não tenha se manifestado expressamente sobre a apuração. Conclui pela improcedência do pleito revisional do contrato. Assevera que os honorários advocatícios devem ser atribuídos em conformidade com o princípio da causalidade à autora, pois ela deu causa à instauração do processo. Ao final, postula o provimento do recurso, para a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 56775435 e 56775436. Em contrarrazões (ID 56775440), a autora pugna pelo não provimento da apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a inovação recursal e a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DA INOVAÇÃO RECURSAL Nas razões recursais, o requerido sustenta sua ilegitimidade passiva para a causa e a consequente resolução do processo sem exame de mérito e postula a aplicação do princípio da causalidade, para que os ônus da sucumbência sejam imputados apenas à autora. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo em que foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e apenas se demonstrar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme o artigo 1.014, do Código de Processo Civil. A respeito dessa matéria, Marco Antônio Rodrigues[1] faz as seguintes considerações: O art. 1.014 do CPC cuida da possibilidade de inovação em grau recursal, prevendo que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Como regra, em nosso processo civil, as alegações de fatos devem ser feitas na fase postulatória da demanda, cabendo à decisão de saneamento e organização do processo a delimitação sobre quais questões de fato recairão a atividade instrutória, como prevê o art. 357, II, do CPC. É por tal razão que o impedimento abraça a parte, incluindo o revel, mas não o terceiro legitimado a recorrer, porque, não participando do processo, nenhuma oportunidade usufruíra para alegar alguma questão perante o órgão a quo. O art. 1.014 deve ser interpretado de maneira sistemática com o art. 493 do CPC, que estabelece que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Diante do art. 1.014, verifica-se que o ius novorum – o direito de inovar – em apelação é limitado, porque, em matéria fática, somente é possível inovar em segundo grau comprovando a razão de força maior que impediu o recorrente de trazer aqueles argumentos fáticos em primeiro grau, que é a instância ordinária para a postulação. Essa severa limitação ao ius novorum é adotada em nosso Direito Processual desde o CPC/1939, valorizando a atividade instrutória realizada em primeiro grau, uma vez que esta gerará, ressalvada a hipótese de força maior, da qual ora se cuida, o acervo probatório utilizado para o julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado de segundo grau. A força maior divide-se em duas espécies: de um lado, há a força maior ligada ao desconhecimento escusável, pelo recorrente ou de seu advogado, quanto à existência do próprio fato alegado na apelação e, de outro lado, os fatos supervenientes à própria sentença, cujo veículo para serem trazidos aos autos é a apelação, uma vez que a atividade jurisdicional do juiz singular se esgota com a prolação da sentença, como prevê o art. 494 do CPC, ao elencar as hipóteses em que é lícita a alteração, pelo juiz, da sentença, após sua publicação: corrigir erros materiais, de ofício ou a requerimento, e por meio de embargos de declaração. No que se refere a questões de direito, cumpre lembrar que iura novit curia – a corte conhece o direito –, e por isso o próprio tribunal pode reconhecer norma jurídica distinta da que foi alegada pela parte, ainda que de ofício. Destaque-se, contudo, que, por força do art. 10 do CPC, mesmo as matérias que o julgador possa conhecer de ofício devem antes ser submetidas ao contraditório das partes. Depreendo do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso da apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. (...). 4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMORA NO REPASSE DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. QUANTUM. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância "a quo", por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Aplica-se a prescrição trienal à pretensão de restituição de valores levantados e retidos indevidamente por patrono em processo judicial, sendo o termo inicial o momento da ciência do levantamento de valores. 3. O princípio da boa-fé objetiva constitui cláusula geral dos contratos, nos termos do artigo 422 do Código Civil, o qual impõe a todos os contratantes um padrão de conduta social cimentado na ética, lealdade e honestidade. 4. O advogado, ao levantar valores de titularidade de seu cliente em processo judicial se torna fiel depositário, cessando sua responsabilidade apenas após a prestação de contas. 5. Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, são responsáveis solidariamente pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 6. Incabível a responsabilização de advogado por ato atribuído exclusivamente a terceiro. 7. A quebra da confiança, agravada pela natureza alimentar da verba indevidamente retida, ultrapassa o mero descumprimento contratual e permite a condenação em indenização por danos morais. 8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. (Acórdão 1646299, 07008308320198070002, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Verifico que o réu, nas razões recursais, debate questões que não foram oportunamente suscitadas na contestação. Fê-lo apenas tardiamente e sem justificativa alguma na apelação. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à contestação, inadequadamente feita pelo requerido com a intenção de trazer extemporaneamente novos argumentos para apreciação, tendo em vista o julgamento da lide contrariamente a seus interesses. Inviável a cognição, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Elpídio Donizetti[2], ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo. Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realiza-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com o recebimento da contestação e o julgamento da lide, não é possível a apresentação de emenda à contestação, tendo em vista a preclusão. Não se mostra admissível, na apelação, a dedução de questões que não foram oportunamente debatidas em contraditório, tendo em vista a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão e da explanação doutrinária colacionada. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questões não formuladas oportunamente no juízo de primeiro grau na contestação, demonstra a intenção de ampliar indevidamente as razões da apelação, caracterizando inovação recursal, inadmissível sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. A inovação recursal consiste em vício insanável, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, embora a legitimidade de ser parte possa enquadrar-se como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, fator que poderia atrair a discussão da necessária análise do requisito ainda que o recurso não seja conhecido no mérito, há o obstáculo processual da inovação recursal, uma vez que não fora suscitada em sede de contestação e o recorrente não justifica a razão de ter se insurgido diretamente à instância revisora. Portanto, suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e a acolho, reconhecendo-a em relação à legitimidade passiva ad causam e à incidência do princípio da causalidade. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA Na sentença, o magistrado compreendeu que, na contestação, não houve impugnação específica aos fatos alegados na petição inicial em que se embasaram os pedidos formulados pela autora. Considerou, por isso, verdadeiras as afirmações feitas pela autora na exordial de que o requerido. Determinou que a quantia deve ser deduzida do saldo devedor renegociado na cédula de crédito bancário, com o recálculo da dívida e a aplicação da taxa de juros efetivamente pactuada de 1,5% (um interior e cinco décimos por cento) ao mês. Ademais, entendeu que a negativação indevida da autora no SERASA causou-lhe dano moral in re ipsa, cuja reparação reputou-a razoável em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Reconheceu sucumbência recíproca e desigual entre as partes e condenou-as proporcionalmente nos ônus da sucumbência. Verifico que o requerido não impugnou especificamente nenhum dos fundamentos da sentença suficientes para mantê-la. Suas impugnações são estranhas aos pleitos deduzidos pela autora na exordial. Dizem respeito essencialmente à validade do contrato pelo conhecimento e consentimento da autora em relação às suas cláusulas assim como no tocante à estipulação de taxa de juros de 4,18%. Não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença para que a apelação pudesse ser conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[3], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o requerido deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial. É inviável a cognição da apelação, quando se constata que fundamentos suficientes da sentença para a manter não foram objeto de impugnação específica no recurso. Aplico, por analogia, a orientação do verbete sumular n.283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual (É) inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto não houve o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular sua reforma. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que o requerido tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. Suscito de ofício a preliminar de falta de impugnação aos fundamentos da sentença e a acolho para que a apelação não seja conhecida. O vício é insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Por isso, desnecessária a prévia manifestação na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, tendo em vista a inovação recursal e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação determinada na sentença. Advirto o requerido de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Págs. 187/188. [2] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 505-506. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 19 de março de 2024 às 13:29:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora